Tribunal: TJSP
Processo: 1028562-90.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
1. Bem móvel – Indenizatória – Justiça gratuita concedia no início da ação – Impugnação em contrarrazões – intempestividade.
2. Irregularidade na representação do autor – Ausência – Autor representado em todas as peças processuais por procurador por ele mesmo constituído - Procuração pública outorgada para terceiro representá-lo em audiência deste feito que, além dos poderes de

Ementa:
1. Bem móvel – Indenizatória – Justiça gratuita concedia no início da ação – Impugnação em contrarrazões – intempestividade.
2. Irregularidade na representação do autor – Ausência – Autor representado em todas as peças processuais por procurador por ele mesmo constituído - Procuração pública outorgada para terceiro representá-lo em audiência deste feito que, além dos poderes de representação em audiência específica no Juizado Especial, também recebeu outros poderes para o foro em geral em qualquer juízo, instância ou tribunal, não se vislumbrando qualquer irregularidade.
3. Autor que adquiriu veículo da loja corré desconhecendo tratar-se de bem proveniente de leilão de seguradora envolvido em sinistro – Laudo realizado ao tempo da compra e venda que constatava o fato – Ausência de prova de ciência do autor adquirente, até porque o laudo é posterior à data da venda e o autor pagou valor superior ao da Tabela Fipe, o que não ocorreria diante da desvalorização inerente ao bem sinistrado.
4. Vistoria que constatou a irregularidade realizada dias depois do negócio de compra e venda realizado pelo autor com terceiro que não desmerece a versão da inicial – Possibilidade da realização da compra e venda independentemente do laudo, que restou realizado apenas para cumprir a transferência junto ao Detran.
5. Reconhecimento da desvalorização do veículo no momento do negócio entre o autor e a corré lojista que não dependia do valor de eventual compra e venda realizada entre o autor e novo adquirente.
6. Banco financiante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, tampouco se responsabilizando pelo ressarcimento do autor – Pedido de abatimento no preço do negócio que não envolve rescisão da compra e venda não, tem, por consequência, a rescisão do contrato de financiamento.
7. Lojista que não pode ser responsabilizado pelo fato de não ter, o autor, o montante do valor da compra à vista, não lhe cabendo ressarcir eventuais reflexos da diferença a maior sobre o valor da compra no valor do financiamento.
8. Dano moral – Não comprovação – Dissabores corriqueiros decorrentes das desavenças comercias - Autor que não demonstrou efetivas consequências nefastas perante o posterior comprador do veículo e tampouco em relação a seu trabalho missionário – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1028562-
90.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante/apelado
RENATA CRISTIANE DOS SANTOS VEÍCULOS, é apelado/apelante SELMO
ALVARENGA (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos improvidos.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028562-90.2018.8.26.0577 -Voto no
2
APELANTES: RENATA CRISTIANE DOS SANTOS VEÍCULOS
SELMO ALVARENGA
APELADOS: OS MESMOS
BV FINANCEIRA S.A. C.F.I.
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EMENTA: 1. Bem móvel
Indenizatória
Justiça gratuita
concedia no início da ação Impugnação em contrarrazões
intempestividade.
2. Irregularidade na representação do autor Ausência Autor
representado em todas as peças processuais por procurador por ele
mesmo constituído - Procuração pública outorgada para terceiro
representá-lo em audiência deste feito que, além dos poderes de
representação em audiência específica no Juizado Especial,
também recebeu outros poderes para o foro em geral em qualquer
juízo, instância ou tribunal, não se vislumbrando qualquer
irregularidade.
3. Autor que adquiriu veículo da loja corré desconhecendo tratar-
se de bem proveniente de leilão de seguradora envolvido em
sinistro Laudo realizado ao tempo da compra e venda que
constatava o fato
Ausência de prova de ciência do autor
adquirente, até porque o laudo é posterior à data da venda e o autor
pagou valor superior ao da Tabela Fipe, o que não ocorreria diante
da desvalorização inerente ao bem sinistrado.
4. Vistoria que constatou a irregularidade realizada dias depois do
negócio de compra e venda realizado pelo autor com terceiro que
não desmerece a versão da inicial Possibilidade da realização da
compra e venda independentemente do laudo, que restou realizado
apenas para cumprir a transferência junto ao Detran.
5. Reconhecimento da desvalorização do veículo no momento do
negócio entre o autor e a corré lojista que não dependia do valor de
eventual compra e venda realizada entre o autor e novo adquirente.
6. Banco financiante que é parte ilegítima para figurar no polo
passivo, tampouco se responsabilizando pelo ressarcimento do
autor Pedido de abatimento no preço do negócio que não envolve
rescisão da compra e venda não, tem, por consequência, a rescisão
do contrato de financiamento.
7. Lojista que não pode ser responsabilizado pelo fato de não ter, o
autor, o montante do valor da compra à vista, não lhe cabendo
ressarcir eventuais reflexos da diferença a maior sobre o valor da
compra no valor do financiamento.
8. Dano moral Não comprovação Dissabores corriqueiros
decorrentes das desavenças comercias - Autor que não demonstrou
efetivas consequências nefastas perante o posterior comprador do
veículo e tampouco em relação a seu trabalho missionário
Recursos improvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028562-90.2018.8.26.0577 -Voto no
3
VOTO N° 43.361
(processo digital)
A r. sentença de fls. 172/174, cujo relatório é ora
adotado, julgou parcialmente procedente a ação indenizatória de danos materiais
e morais relativa a bem móvel.
Apelou a loja corré, a fls. 182/194, insistindo na
irregularidade da representação processual do autor, que deverá ser sanada sob
pena de extinção. No mérito, aduz que no momento da aquisição foi entregue ao
apelado o laudo de vistoria cautelar no qual já constava que o veículo era
proveniente de leilão de financeira. Por referido laudo o veículo estava aprovado,
tanto que pôde ser transferido normalmente. Nunca omitiu a informação, inclusive
de que o leilão é proveniente de financeira, e não de sinistro. Não procede a
informação de ser proveniente de leilão como sucata, pois neste caso, não seria
possível a alienação do bem e sua regularização, que ocorreu em 2016 sem
ressalva, uma vez que é obrigatória a baixa no respectivo registro. O apelado não
se atentou às informações recebidas. Se o veículo foi vendido, não foi juntado
documento que aponte o valor desta transação. Quando da elaboração do laudo
juntado pelo apelado, o bem já havia sido vendido. Não se pode mensurar se
houve desvalorização do veículo. Descabido o abatimento correspondente a 30%
do valor da venda. Pugna pela improcedência da ação.
Apelou também o autor, a fls. 204/210, insistindo na
legitimidade solidária da corré BV Financeira como integrante da cadeia de
fornecimento, salientando que esta realizou vistoria no veículo deixando de
constatar ser o veículo proveniente de leilão ou indícios do sinistro. Destaca a
parceria comercial entre o lojista e o agente financeiro. Quanto ao valor da
indenização material, esta deve ser de R$ 22.764,20, considerando a diferença
resultante do valor final efetivamente pago pelo autor e o valor atual de mercado
do veículo com a depreciação no preço. Por outra, inegável a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028562-90.2018.8.26.0577 -Voto no
4
danos morais, não bastasse a frustração da expectativa de obter veículo despido
de defeitos, além daqueles inerentes ao bem usado, também passou efetivo
constrangimento ao revender e ser informado que o veículo não tinha boa
procedência. Pugna por indenização moral de R$10.000,00.
Processados
os
recursos
e
apresentadas
contrarrazões, subiram os autos, sobrevindo o recebimento dos reclamos.
É o relatório.
Inicialmente,
o
apelo
do
autor
é
conhecido
independentemente de preparo por ser beneficiário da justiça gratuita.
O benefício foi concedido no início da ação, a fls. 38, e
não na sentença, de sorte que a impugnação à justiça gratuita veiculada agora,
em sede de contrarrazões da corré Renata Veículos, é intempestiva.
Afasto a preliminar de irregularidade na representação
do autor, porquanto em todas peças processuais ele foi representado por patrona
regularmente constituída pelo próprio demandante (fls. 11)
Ademais, o procurador constituído no documento
público de fls. 86/87, além de não ser o subscritor das peças processuais do feito,
no que se inclui a peça recursal, recebeu, a despeito dos poderes especiais para
representar o autor no Juizado Especial Cível, também para constituir advogado
com todos os poderes contidos na cláusula ad judicia a fim de requerer o que de
direito em qualquer juízo, instância ou tribunal, restando clara, daí, a amplitude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028562-90.2018.8.26.0577 -Voto no
5
dos poderes conferidos ao procurador, que não se restringem à atuação perante
o Juizado Especial, podendo ter participado da audiência em nome do autor. Não
há, portanto, qualquer ilegitimidade ativa.
Trata-se de ação indenizatória narrando a inicial que o
autor adquiriu da ré o veículo ali descrito por R$23.900,00, sem ter sido avisado
que se tratava de veículo proveniente de leilão em razão de sinistro, tanto assim
é que pagou valor superior ao da Tabela da Fipe e, por isto, acreditou tratar-se de
veículo em boas condições, a despeito de usado.
Não convence a alegação da ré de que já constava a
proveniência de leilão no laudo de vistoria de fls. 130/132, realizado ao tempo da
compra e venda entre as partes, de sorte que o autor saberia da informação,
porque não há notícias de que o autor tenha tido ciência do conteúdo de referido
laudo, e não é crível que assim tenha ocorrido em razão do valor que pagou
(R$23.900,00 fls. 15) em relação ao da Tabela Fipe para o mesmo período
(R$19.721,00 - fls. 23).
Aliás, verifico que o laudo apresentado pela lojista foi
elaborado em 03 de agosto de 2016 (fls. 130), sendo que a própria corré admite
que a venda ao autor ocorreu em julho de 2016 (fls. 190), de sorte que não
poderia mesmo o autor saber de seu conteúdo.
Não procede, ainda, o argumento de que se tratou de
leilão de financeira, em que o veículo apenas é recuperado em razão de dívida,
porque o documento de fls. 127/128, acostado pela ré, informa a ocorrência de
dois leilões, constando em um deles Itaú Seguros como comitente, além da
informação de indícios de sinistro, confirmando a narrativa da inicial.
O fato de ter sido realizada a vistoria que reprovou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028562-90.2018.8.26.0577 -Voto no
6
veículo dias após a negociação do bem entre o autor e terceiro não desmerece a
versão autoral, restando evidente que a venda e compra foi fechada com o
terceiro comprador independentemente de vistoria, tendo esta se realizado
posteriormente para fins de transferência junto ao Detran, quando se constatou a
irregularidade.
E a ausência de comprovação do valor desta última
negociação, em rigor, não tem relação com a compra e venda havida entre as
partes do processo e de forma alguma afasta a pretensão do autor em relação ao
valor da depreciação do veículo, que deveria ter sido observada na compra e
venda firmada com a corré apelante e não foi. Cabível, portanto, a indenização
com base no percentual de 30% de perda sobre o valor da compra e venda,
como bem determinou a r. sentença.
Por outro lado, não pode a lojista ser responsabilizada
pelo fato de não ter, o autor, o montante do valor da compra à vista, de sorte que
eventuais reflexos da diferença a maior sobre o valor da compra no valor do
financiamento não são ressarcíveis.
Neste passo, cabe apontar que o banco financiador, ao
contrário do pretendido no apelo do demandante, não pode ser considerado parte
legítima para figurar na ação e tampouco ser responsabilizado juntamente com a
corré lojista, certo que a pretensão não envolve hipótese de rescisão contratual
de compra e venda e, por consequência, também do de financiamento, e sim de
mero abatimento no preço do negócio de venda e compra, sem consequências
para o contrato de financiamento.
Não se vislumbra dano moral na espécie, não
passando a hipótese dos dissabores decorrentes de desavenças comerciais, não
tendo o autor demonstrado efetivas consequências nefastas perante o posterior
comprador do veículo e tampouco em relação a seu trabalho missionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028562-90.2018.8.26.0577 -Voto no
7
Em suma, a r. sentença deu exata solução à lide, não
comportando reparos.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios
reciprocamente de ambos os recorrentes para 12% do valor da condenação, e no
mesmo porcentual aqueles devido pelo autor à corre BV Financeira.
Destaque-se que o exercício do direito recursal pela
corré não caracteriza litigância de má-fé, como pretende a parte autora, não
cabendo aí qualquer penalidade.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento aos apelos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028562-90.2018.8.26.0577 -Voto no
8
VIANNA COTRIM
RELATOR